Tribunal: TJSP
Processo: 3000517-80.2012.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais.

Não se há de falar em prescrição, uma vez que a demora para a citação da parte ré não decorre de inércia da parte autora.

Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 3000517-80.2012.8.26.0309
Voto no 42.975 morf
Registro: 2020.0000076506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000517-80.2012.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA, é apelado LUIZ
FABIANO DEMETRIO DAMIELEWSKI (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000517-80.2012.8.26.0309
Voto n.o 42.975 - morf
2
Apelação n.o 3000517-80.2012.8.26.0309
Apelante: Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda.
Apelado: Luiz Fabiano Demétrio Damielewski (não citado)
Comarca: Jundiaí (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Daniela Martins Fillippini Augusto
VOTO N.o 42.975
Apelação Prestação de serviços educacionais.
Não se há de falar em prescrição, uma vez que a demora
para a citação da parte ré não decorre de inércia da parte
autora.
Recurso provido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 223/225 reconheceu a
prescrição e julgou extinto o processo. Apela a autora a fls. 231/237. Não
vieram contrarrazões porque não citada a parte contrária.
É o relatório.
Não se há de falar em prescrição, uma vez que a
demora para a citação do réu não decorreu de inércia da parte autora, a qual
vem solicitando a realização de diligências, no sentido de sua localização.
Observo que, em tese, mostra-se cabível a
solicitação de citação via edital, às custas da autora.
Por conseguinte, dou provimento à apelação
para, afastada a prescrição, determinar o prosseguimento do processo, com
a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica